Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733849-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que determinou a expedição de RPV para pagamento da multa aplicada nos autos do mandado de segurança impetrado por ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA. A parte agravante defende, em síntese, a possibilidade de revisão da multa aplicada, tendo em vista que a obrigação de fazer já foi cumprida, bem como porque houve justa causa para a demora no cumprimento da ordem judicial. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para excluir o pagamento da multa. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (Art. 537 do CPC). O artigo 537, § 1o, do CPC, é cristalino ao permitir ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes e a sua periodicidade: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não ocorre preclusão da decisão que comina astreintes, razão por que não há que se falar em coisa julgada (Tema 706 do STJ). No caso dos autos, a medida liminar do mandado de segurança foi deferida para determinar às autoridades impetradas e ao Distrito Federal a conclusão do processo administrativo n. 00113-00019928/2021-32 no prazo de 30 dias. Em seguida, houve notícia de descumprimento da decisão, o que levou ao arbitramento de multa no valor de R$ 2.000,00 (ID 157404073 na origem), que corresponde à controvérsia tratada neste recurso. Em primeira análise, observa-se que a obrigação já foi cumprida pelo Distrito Federal, situação incontroversa nos autos, e o ente distrital justificou o atraso em razão de dificuldades operacionais e de gestão inerentes à Administração Pública. Desse modo, há dúvida razoável acerca da compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade da multa, pois há notícia do cumprimento superveniente da obrigação, bem como indícios da justa causa para a demora por parte do agravante. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque já foi determinada a expedição de RPV para pagamento da multa aplicada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. (...) 3. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1688530, 07273204620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator